Tribunal: TJES
Processo: 5008539-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008539-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA FALSA ASSISTENTE SOCIAL CONTRA IDOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU TERCEIRO AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 191.756.495-0). Nesse contexto, aduz que, em 18/12/2024, recebeu em sua residência, uma mulher de prenome Juliana, que se identificou como assistente social, acrescenta que naquela oportunidade, após ser informado que receberia cestas básicas mensais, forneceu a terceira suprarreferida os seus dados pessoais, bem como permitiu o seu registro facial. Contudo, relata que, que foi averbado em seu benefício o empréstimo consignado, nº 750794396, no valor de R$ 41.512,80 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos), com a liberação da quantia de R$ 21.358,80 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), sendo a exigência iniciada no mês de janeiro/2025. Acrescenta que, o numerário atinente a pactuação vergastada foi creditado na conta aberta em seu nome, perante o segundo requerido a saber, conta n° 031587781-4, Agência 0001-0, entretanto aduz que desconhece tal conta. Ademais, destaca que não solicitou e tampouco autorizou o negócio jurídico acima mencionado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: CONFIRMAR a tutela provisória de urgência deferida (ID 65148510); DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o primeiro corréu relativamente ao contrato de empréstimo consignado nº750794396, firmado em 18/12/2024; DETERMINAR ao segundo corréu que cancele a conta corrente nº0315877814, agência00010, no prazo máximo de dez (10) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; CONDENAR os réus, solidariamente, ao ressarcimento, em dobro, do valor de R$988,40(novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos); CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

3. Os réus em seu recurso inominado, requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado e a abertura de conta corrente em nome do consumidor idoso, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, que foi vítima do chamado "golpe da falsa assistente social"

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ é claro: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso, a atuação da terceira fraudadora, que obteve a biometria facial do consumidor idoso, é um risco inerente à atividade das instituições que optam por canais de contratação digital (teoria do risco do empreendimento). Portanto, trata-se de fortuito interno que não rompe o nexo causal.

7. A tese do Banco Santander de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou culpa concorrente (art. 945 do CC) não se sustenta. O autor é um idoso aposentado, que foi ludibriado em sua residência por um golpe sofisticado. A vulnerabilidade do consumidor é agravada pela sua condição de idoso , e o ardil utilizado (falsa assistente social prometendo cestas básicas) aproveitou-se dessa fragilidade para obter os dados e a biometria, o que, por si só, demonstra que ele foi induzido ao erro. A alegação de que o banco não tem responsabilidade porque os dados foram compartilhados é rechaçada, pois cabia às instituições financeiras, diante da contratação digital e de alto valor incompatível com o perfil do cliente (aposentadoria modesta de R$ 1.413,00 ), adotar mecanismos adicionais de verificação além da biometria facial obtida de forma suspeita.

8. A falha de segurança é evidente: o Banco PAN abriu uma conta digital com uma biometria obtida de forma fraudulenta e o Banco Santander liberou um empréstimo consignado alto (R$ 21.358,80) em uma conta de abertura recente e desconhecida pelo titular, sem comprovação de que o cliente tinha a intenção de contrair a dívida. A responsabilidade solidária é correta, pois ambos contribuíram para a concretização do dano.

9. A sentença condenou os réus à restituição em dobro do valor descontado (R$ 988,40). A decisão está em conformidade com o entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS), que estabelece que a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé. No presente caso, a contratação e os subsequentes descontos foram reconhecidos como fraudulentos pela sentença, o que afasta o alegado "engano justificável" e configura a violação à boa-fé objetiva. O desconto indevido de verba alimentar, decorrente de uma fraude que o banco deveria ter evitado, justifica a penalidade

10. A situação vivenciada pelo autor configura violação aos seus direitos da personalidade. Trata-se de um idoso que teve sua única fonte de subsistência (aposentadoria) comprometida por descontos indevidos. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica). O valor é suficiente para compensar o sofrimento do idoso sem configurar o alegado enriquecimento sem causa.

11. O pedido do Banco Santander para reformar a multa imposta ao Banco Pan por excesso (R$ 200,00 diários, limitada a R$ 2.000,00) também deve ser rejeitado. A astreinte é um meio coercitivo (art. 537 do CPC), e seu valor e limite se mostram compatíveis com a obrigação de fazer (cancelamento de conta) e com o princípio da razoabilidade, buscando garantir a efetividade da decisão judicial sem gerar enriquecimento ilícito. O prazo de dez dias úteis para o cancelamento é plenamente razoável para uma instituição financeira.

12. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se os réus no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)